Tribunal: TJES
Processo: 5016016-40.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016016-40.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSEIR MOREIRA SAMPAIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016016-40.2022.8.08.0012

RECTE.: GERSEIR MOREIRA SAMPAIO

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. TERMO DE VISTORIA E LAUDO COMPLEMENTAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, ser titular da instalação elétrica nº 741047, objeto de inspeção pela ré em 15/05/2022, por meio da qual se constatou suposta irregularidade, impedindo o correto registro de energia. Aduz estar ausente no momento da inspeção, bem como que, naquela oportunidade, funcionários da ré retiraram o padrão de energia sem o seu conhecimento, substituindo-o por ligação direta provisória, motivo pelo qual requer seja declarada a nulidade do TOI, bem como seja condenada a ré ao fornecimento de informações sobre a necessidade de um novo padrão. Liminarmente, pugna pela abstenção da empresa em proceder à interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora.

Em sede recursal, representado pela defensoria pública (ID 4364022), requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais nos termos da inicial.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais (ID 4364024), onde pugna pelo improvimento do recurso interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4364014) dispôs que: “
Pelo exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrente, hipossuficiente na relação contratual.

Todavia, observo que a empresa recorrida não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI nº 9478588, acostado à contestação (ID 4364006), anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, não há como se considerar como válida a perícia unilateral realizada administrativamente no relógio do consumidor, eis que sequer facultada a sua participação no indicado procedimento. O fato do consumidor ter questionado, posteriormente, o seu resultado, não valida o procedimento, que exige, no mínimo, que este tenha ciência de sua realização.

Isto posto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que o TOI irregular não poderá ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia.

Senão vejamos jurisprudência pátria no mesmo sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na confecção do TOI, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Todavia, entendo que promover as adequações técnicas das suas instalações é um dever do consumidor, de forma que seja viável o fornecimento de energia elétrica de forma segura, em observância às normas e padrões disponibilizados pela concessionária ré, conforme determinam os artigos 40 e 42 da Resolução nº. 1.000/2021 da Aneel. Senão vejamos:

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Art. 42. O consumidor e demais usuários devem adaptar, regularizar ou substituir as instalações de entrada de energia nas seguintes situações:

I - descumprimento das normas e padrões vigentes à época da primeira conexão;

II - deficiência técnica ou de segurança, de que tratam o art. 43 e o art. 353; ou

III - inviabilidade técnica para instalação do novo sistema de medição nos casos de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento, aplicação de benefício tarifário e migração para o Ambiente de Contratação Livre - ACL.

Parágrafo único. A aplicação deste artigo pode ser realizada por iniciativa do consumidor e demais usuários ou após verificação e notificação pela distribuidora.

Ademais, vejamos jurisprudência pátria no mesmo sentido:

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO QUANTO AO CUSTO DA OBRA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 40 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010, QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA O CUSTEIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71007445083, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO QUANTO AO CUSTO DA OBRA. INOCORRÊNCIA DAS HIPOTESES PREVISTAS NO ART. 40 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010, QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA O CUSTEIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71007445083, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018).

Neste ínterim, a exigência de adequação técnica do padrão de energia da unidade consumidora constitui exercício regular do direito da ré, e o descumprimento das correções indicadas pela fornecedora pode, sim, ensejar a suspensão do serviço, nos termos dos arts. 43, inc. III, e 355, inc. II, da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, em consonância ao disposto no art. 6º, §3º, inc. I, da Lei nº 8.987/95.

Nessa esteira, entendo pela reforma parcial da sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a sentença impugnada, e declarar a nulidade do TOI acostado à inicial e, consequentemente, dos débitos dele derivados, devendo a recorrida retirar qualquer restrição de crédito imposta em cadastros de proteção ao crédito, bem como reestabelecido o fornecimento de energia elétrica após a adequação do padrão solicitado pela recorrida. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)